Tribunal: TJMT
Processo: 1011264-48.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011264-48.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0001-70 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS
-
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de suspender a cobertura médico-hospitalar sob pena de multa diária de R$1.000,00.

A embargante alega que a Câmara julgadora foi omissa no que concerne ao não preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, visto que a cláusula 12.2.3.1 do Contrato autoriza a rescisão sem ônus para nenhuma das partes, mediante prévia notificação.

Aduz ainda que o aresto é contraditório porque reconheceu a possibilidade de distrato e ao mesmo tempo negou provimento ao Recurso para determinar a manutenção da avença.

Aponta omissão também sobre a desproporcionalidade da multa arbitrada na primeira instância para o caso de descumprimento do
decisum
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que a Câmara julgadora foi omissa no que concerne ao não preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, visto que a cláusula 12.2.3.1 do Contrato autoriza a rescisão sem ônus para nenhuma das partes, mediante prévia notificação.

Aduz ainda que o aresto é contraditório porque reconheceu a possibilidade de distrato e ao mesmo tempo negou provimento ao Recurso para determinar a manutenção da avença.

Aponta omissão também sobre a desproporcionalidade da multa arbitrada na primeira instância para o caso de descumprimento do
decisum
.

É claro o mero inconformismo da embargante e a intenção de rediscutir a matéria já decidida, uma vez que o resultado não lhe foi favorável. Contudo esta via não pode ser utilizada para essa finalidade.

Nesse sentido, desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue.
(ED 49674/2017, julgamento em 24/05/2017, DJE de 26/05/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(ED 113839/2016, relator Des. José Zuquim Nogueira, Tribunal Pleno, julgamento em 11/05/2017, DJE de 25/05/2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022